Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da entidade devedora.

2. No caso, diante das características da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes, os negociantes não se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil.

3. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 3.1. Assim, a aludida desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.

4. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 4.1. A singela ausência de bens penhoráveis, ademais, não é motivo suficiente para a demonstração do alegado desvio de finalidade da empresa individual de responsabilidade limitada. 4.2. No caso em exame os recorrentes não demonstraram o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.